Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016886-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA CORBARI - CPF: 003.737.231-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA CORBARI - CPF: 003.737.231-99 (AGRAVADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa)

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – CIRURGIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
– REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO –ERRO MÉDICO – PENSÃO – REQUISITOS – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.

A saúde constitui garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito à vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimentos, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6º e 196, da Constituição Federal, art. 153, da Constituição Estadual e Lei n.º 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

2.

A controvérsia acerca da ocorrência do erro médico está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. Destarte, não há como se estabelecer o pagamento de uma pensão mensal à parte agravante sem que a questão relativa à responsabilidade pelos danos sofridos seja devidamente apurada.

3.

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

4.

Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento n.º
1016886-11.2022.8.11.0000

Agravante:
ADRIANA APARECIDA CORBARI DIAS;

Agravados:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, in
terposto por
ADRIANA APARECIDA CORBARI DIAS
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, no processo n.º 1005181-02.2022.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT
, que indeferiu a concessão da tutela de
urgência
para
realização do procedimento cirúrgico de “laparoscopia para lise de aderências”, bem como fixação de pensão favor da agravante
.

Alega a parte agravante, em síntese, que, a seu ver, a liminar não foi concedida indevidamente, ao argumento de que demonstrou todos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Narra que
“(...) se ater ao “conceito de urgência do CFM” e deixar de levar em consideração a indicação técnica de brevidade indicada pelo NAT, traduz em o Estado-Juiz assumir o agravamento da situação da Sra. Adriana, oxalá o risco de morte, de modo que é necessário que seja fixado um prazo razoável para realização da cirurgia, não podendo a paciente aguardar a conclusão do processo ou ficar à espera da realização da cirurgia com um “prazo aberto”, sem qualquer data de previsão para corrigir os erros cometidos, os quais se agravam a cada dia”
(
sic
– ID. 140551180 - Pág. 4).

Nesse sentido, esclarece que
“(...) como não possui condições de arcar com os custos da cirurgia e não houve a disponibilização do procedimento via SUS, (...) a Agravante vem optando pelo tratamento clínico, de modo que está gastando cerca de R$600,00 (seiscentos reais) mensais com medicamento, o que vem sendo custeado por seus familiares, por não estar mais trabalhando”,
razão, pela qual, não sendo o entendimento pela determinação de realização do procedimento cirúrgico, requer que os agravados sejam condenados a custear o
“tratamento clínico da AGRAVANTE, fornecendo os medicamentos descritos no orçamento apresentado (Plantabem ou Fibernonm 01 Lata; Luftal 1 Cx; Duloxetina 30mg 60CP; Pregabalina 75mg 60 CP; Tramadol 50 MG 60 CP), sempre que apresentado o receituário médico, sob pena de ver bloqueado os valores necessários para assegurar o tratamento clínico”
(
sic
– ID. 140551180 - Pág. 5).

Por fim, sustenta que faz jus ao recebimento de pensionamento mensal, pois
“(...) os documentos médicos apresentados nos autos e em anexo a este agravo, provam que houve nítido erro em retirar o ovário errado, o que levou a paciente a estar nas condições clínica atuais, inapta para o trabalho, conforme todos os atestados médicos juntados”
(
sic
– ID. 140551180 - Pág. 6).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Quanto ao procedimento cirúrgico:

A) determinar a realização do procedimento/cirurgia denominado “laparoscopia para lise de aderências” em prazo razoável fixado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante indicação do parecer do NAT, suportando os Agravados todas as custas necessárias para garantir a realização da cirurgia, sob pena de ver bloqueado os valores necessários para assegurar a realização do procedimento, conforme orçamento apresentados nestes autos (Anexo III – Diagnóstico e Orçamentos);

B) Subsidiariamente, determinar que as AGRAVADAS possam custear o tratamento clínico da AGRAVANTE, fornecendo os medicamentos descritos no orçamento apresentado (Plantabem ou Fibernonm 01 Lata; Luftal 1 Cx; Duloxetina 30mg 60CP; Pregabalina 75mg 60 CP; Tramadol 50 MG 60 CP), sempre que apresentado o receituário médico, sob pena de ver bloqueado os valores necessários para assegurar o tratamento clínico, conforme orçamento apresentados nestas razões recursais;

Quanto ao pensionamento:

C) REQUER seja fixado liminarmente pensão em favor do Agravante no valor de R$1.639,83 (mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), correspondente à média líquida percebida pela Autora nos últimos meses de trabalho (Anexo – Holerites), devendo o mesmo ser pago diretamente em conta bancária a ser indicada pela Agravante, sob pena de multa diário ou bloqueio judicial;

D) Subsidiariamente, não entendo o Tribunal pelo pagamento do valor da média líquida percebida pela Agravante, neste momento processual, requer seja a pensão fixada no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, desde a data do arbitramento, a fim de assegurar o mínimo existencial da Agravante até o julgamento do mérito ou recuperada a sua condição física.

3) No mérito, requer seja confirmado os pedidos liminares pleiteados, pelos motivos expostos no título 2 deste Agravo, provendo-se o presente recurso;

4) Requer a intimação da agravada na pessoa de seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, na forma normativa
(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente (ID. 141244174)
.

Do ID. 145334191, consta a manifestação do HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA, informando que a recorrente,
os médicos e o NAT foram induzidos a erro por um exame realizado na data de 15.03.2022, isso porque, a hipótese diagnosticada da agravante é que ela possui um cisto peritoneal de inclusão, conforme documentação apresentada e, ainda, destacou que a paciente encaminhou material (útero+ovário+tuba uterina) para exame anátomo patológico.

Informa, ainda, que
a recorrente trouxe fato novo para os autos, ao dizer que foi retirado, erroneamente, seu ovário direito. Segue descrevendo todos os procedimentos realizados com a paciente na cirurgia ocorrida no dia 08.08.2021, conforme os protocolos médicos e que o ovário esquerdo é órgão que não mais está presente na Agravante. A ooforectomia esquerda, de fato, ocorreu no dia 08.08.2021. Prova inequívoca, além do prontuário médico do Hospital das Clínicas Primavera Ltda (ID. 145338152), é que a própria recorrida (ou emissário) levou seu material (útero + ovário + tuba uterina), para exame Anátomo Patológico no laboratório conveniado ao Município (laboratório Célula), cujo resultado foi apresentado pela agravante ao SUS.

Anexou em sua defesa captura de tela da rede social da agravante, na qual relata a desistência da cirurgia e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PRIMAVERA LTDA (ID. 147401151).

Contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a liminar, a parte agravada (
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PRIMAVERA LTDA
) interpôs agravo interno (ID. 147631678), ocasião em que foi proferido despacho de ID. 148339661.

A parte recorrida HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA opôs Embargos de Declaração (ID. 149466156), contra o despacho dantes mencionado (do agravo interno), o qual não foi conhecido por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade (ID. 173986698).

O MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 148226226).

Em 17.11.2022, a parte recorrente protocolou a respectiva resposta ao agravo interno (ID. 150807655).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, recomenta
“
o parcial provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para seja fornecido o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico e, via de consequência, desprovimento dos Recursos de Agravo Interno e Embargos de Declaração”
(ID. 156424663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, in
terposto por
ADRIANA APARECIDA CORBARI DIAS
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, no processo n.º 1005181-02.2022.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,MT
, que indeferiu a concessão da tutela de
urgência
para
realização do procedimento cirúrgico de “laparoscopia para lise de aderências”, bem como fixação de pensão favor da agravante
.

Denota-se dos autos que o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, destacando a ausência de urgência para realização da cirurgia.

Contudo,
o atestado elaborado pelo Dr. Alan Barroso de Almeida (CRM: 11558-MT), médico ginecologista e obstetra, aponta a necessidade de que
“(...) seja realizada laparoscopia para lise de aderências abdominais, uma vez que a paciente tem intensas dores pélvicas e múltiplas aderências abdominais (...)além disso existe presença de um cisto em ovário esquerdo o qual está envolvido pelas alças intestinais”.
(ID. 140551184).

Além disso, o referido profissional esclarece que a
“paciente com quadro de dores pélvicas, realizou USG Transvaginal com resultado de cisto ovariano de 40 cm
3
, passado recente de histerectomia abdominal. Hoje passou por laporotomia exploratória, onde foi identificado muitas aderências com impossibilidade de ooforectomia devido ao grande risco de lesão de alça, evoluindo com dores abdominais e vômitos, foi instalado no transoperatório um dreno de penrose”
(ID. 140551182 - Pág. 2).

Ademais, embora o laudo técnico do NAT não tenha sido favorável quanto à urgência da cirurgia, o parecer concluiu que
“o pleito deve ser atendido com a máxima brevidade”,
bem como esclareceu que o procedimento cirúrgico de videolaparoscopia está inserido no SUS, além de apontar a
“necessidade da correção cirúrgica”
(ID. 140560650).

Portanto, o quadro descritivo é de acentuada gravidade e o perigo da demora na prestação jurisdicional mostra-se evidente, já que o não fornecimento do tratamento de que necessita a autora/agravante, poderá incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

À toda evidência, não pode a parte agravante ficar à mercê da ineficiência estatal, notadamente porque o laudo médico indica a urgência do tratamento e, aliás, o próprio parecer do NAT revela a necessidade de realização da cirurgia com “máxima brevidade”.

Inegável, por consequência, a necessidade da paciente, do tratamento vindicado e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Logo, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente
ADRIANA APARECIDA CORBARI DIAS

necessita do procedimento cirúrgico, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Portanto, uma vez que a referida paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há de se levar em conta o alto custo do tratamento especializado, bem como a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa forma, perfaz-se essencial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Logo, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a determinação das
providências necessárias visando à realização do procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica
.

DO PEDIDO DE PAGAMENTTO DE PENSÃO MENSAL

No tocante ao pleito de pagamento de pensão mensal, concluo que não deve ser acolhido, haja vista não ter prova inequívoca da responsabilidade dos agravados, nesta fase processual.

Do exame dos autos de origem, verifico que não foram comprovadas, em juízo de cognição sumária, as teses apresentadas pela parte recorrente, mas, diversamente, depreende-se que se trata de matéria complexa deduzida em sede de agravo e cuja pretensão recursal se confunde com o mérito do processo originário, não podendo ser apreciada neste momento por esta Corte Revisora, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual necessária se faz a adequada instrução em primeiro grau.

Com efeito, não há como se estabelecer o pagamento de uma pensão mensal à agravante sem que a questão relativa à responsabilidade pelos danos sofridos seja devidamente apurada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NÃO

VERIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. PENSÃO

ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A alegação de ausência de fundamentação não prospera quando a decisão, embora sucinta, tiver apreciado as questões levantadas pela parte. Ausente a demonstração efetiva da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para obrigar o requerido a custear tratamento médico e a pagar pensão alimentícia, em razão da necessidade de dilação probatória, não é possível a concessão da tutela provisória de

urgência. (Acórdão n. 1016554, 070092845220178070000, Relator: Esdras Neves, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 18/05/2017, Sem Página Cadastrada).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO.

RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E

DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A obrigação de ressarcir os custos decorrentes de tratamento médico equivocado exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta culposa da médica e os

danos à saúde descritos à petição inicial. 2. Nota-se que a controvérsia acerca da ocorrência do erro médico e da responsabilidade do plano de saúde sobre isso está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Recurso

conhecido e desprovido. (Acórdão n. 979564, 20160020260560AGI, Relator: Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016, Pág. 605/665).

Por outro lado, com relação aos demais fatos noticiados pela parte recorria HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA, como bem ressaltado pelo representante do Ministério Público
“as alegações do Hospital das Clínicas Primavera Ltda não devem ser objeto de análise neste recurso, isto porque o que merece ser discutido é tão somente a necessidade ou não da realização do procedimento cirúrgico, diverso do que pretende o Hospital, que por diversas vezes alegou que a paciente está agindo de má-fé, desferindo inverdades e entrando em contradição em suas alegações”.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravada (
HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA)
interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para ratificar a liminar anteriormente deferida
e determinar
a adoção das providências necessárias visando à realização do procedimento cirúrgico denominado
“laparoscopia para lise de aderências”, c
onforme prescrição médica, caso ainda não tenha sido realizada

e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023